Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-02.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002164-02.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAYLAN NEVES SARAIVA - CPF: 606.735.633-32 (APELADO), CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 030.271.341-75 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MARINA DALL AGNOL - CPF: 043.810.531-17 (ADVOGADO), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (APELANTE), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), THAYLAN NEVES SARAIVA - CPF: 606.735.633-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE COOPERATIVA MISTA ROMA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DE THAYLAN NEVES SARAIVA.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA
.

THAYLAN NEVES SARAIVA
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E DANO MORAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO
DE COOPERATIVA MISTA ROMA
PROVIDO.

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por contra sentença que julgou parcialmente procedente
a ação
, reconhecendo vício de consentimento na contratação de consórcio para aquisição de imóvel, declarando a rescisão contratual, determinando a restituição dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio; (
ii
) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos; (
iii
) determinar se subsiste a condenação por danos morais e se caberia sua majoração por meio do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação de vontade da parte autora é considerada válida, livre e consciente, diante da presença de cláusulas contratuais ostensivas e da confirmação expressa, inclusive em contato pós-venda, de que não houve promessa de contemplação imediata, afastando-se o alegado vício de consentimento.

A conduta da parte autora, ao negar ter recebido promessa de contemplação em contato gravado, impede a posterior alegação de erro, sob pena de afronta ao princípio da confiança e caracterização de
venire
contra
factum

proprium
.

A restituição de valores em consórcio deve seguir o art. 30 da Lei no 11.795/2008, condicionada à contemplação da cota ou encerramento do grupo, sendo indevida a restituição imediata determinada na sentença.

A inexistência de ilicitude contratual ou falha na prestação de serviço afasta o direito à indenização por danos morais.

O recurso adesivo do autor, que visava à majoração da indenização e dos honorários, resta prejudicado diante do provimento do recurso principal e consequente improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusulas claras e ostensivas, somada à confirmação expressa do consumidor quanto às condições do contrato, afasta o reconhecimento de vício de consentimento.

A restituição dos valores pagos em consórcio cancelado deve observar o art. 30 da Lei no 11.795/2008, sendo indevida sua antecipação judicial.

A ausência de ilicitude na contratação e de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável.

A improcedência dos pedidos principais acarreta o prejuízo do recurso adesivo que buscava a majoração da condenação anteriormente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 110; CPC, art. 373, I; Lei no 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1016580-84.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
e
THAYLAN NEVES SARAIVA
contra a sentença ID 2706444323, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Erro Substancial e Dolo, cumulada com Ressarcimento de Valores e Pedido de Indenização por Danos Morais, processo no 1002164-02.2020.8.11.0045. A referida sentença declarou a rescisão contratual, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de condenar as rés ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a COOPERATIVA MISTA ROMA sustenta a inexistência de vício de consentimento na celebração do contrato, afirmando que a contratação se deu com plena ciência do consumidor, tendo sido firmado contrato com cláusulas ostensivas vedando a comercialização de cotas contempladas, além de confirmação expressa em contato pós-venda. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, inclusive quanto à condenação por danos morais (ID no 270644430).

Por sua vez, THAYLAN NEVES SARAIVA, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ter sido induzido em erro mediante prática de propaganda enganosa, o que, em seu entender, viciaria a manifestação de vontade e justificaria a condenação das rés (ID no 270644436).

Paralelamente, o autor interpôs recurso adesivo, por meio do qual requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando o grave impacto psicológico e patrimonial sofrido, bem como o aumento do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (ID no 270644437).

Recursos tempestivos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA
.

THAYLAN NEVES SARAIVA
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por
Thaylan
Neves Saraiva, reconhecendo vício de consentimento na contratação de consórcio para aquisição de bem imóvel, declarando a rescisão contratual e condenando as requeridas à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, sustenta-se a inexistência de ilicitude na contratação, a validade das cláusulas contratuais, bem como a improcedência do pedido de indenização.

O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como o aumento do percentual de honorários sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE COOPERATIVA MISTA ROMA.

1. DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE V
Í
CIO NO CONSENTIMENTO.

Conforme se extrai dos autos, a contratação se deu mediante proposta de adesão formalmente aceita pela parte autora, em que constam cláusulas claras, redigidas em linguagem acessível e em destaque ostensivo, nas quais se
afirma
expressamente: “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
. Vejamos:

O Apelante juntou aos autos gravação de ligação telefônica realizada pela Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo ao Sr.
Taylan
, ocasião em que a representante da empresa lhe perguntou se tinha ciência de que o contrato firmado se referia a um consórcio, bem como se desejava prosseguir com a contratação. Ambas as questões foram prontamente respondidas de forma afirmativa pelo Sr.
Taylan
.

A referida ligação ocorreu em 17/02/2020, ou seja, seis dias após a assinatura do contrato, e antes mesmo da primeira assembleia para oferta de lance, prevista, conforme informado na própria gravação, para 10/03/2020.

Durante a mesma conversa, após a confirmação dos dados cadastrais, a representante da empresa questiona de maneira objetiva:

Representante da empresa – Em algum momento houve garantia de data para liberação do crédito, promessa de entrega mais rápida ou oferta de qualquer garantia não prevista no contrato?

Taylan
– Não. Não.

Representante da empresa – O senhor verificou em nossa via contratual que o Consórcio Jockey não comercializa cotas contempladas?

Taylan
– Sim.

(ID. 270644354)

Destaca-se, ainda, que o Autor, homem de 32 anos, alfabetizado, assinou de próprio punho documentos nos quais está expressamente consignado tratar-se de contrato de adesão a grupo de consórcio. Toda a documentação anexada aos autos revela, de forma clara e inequívoca, a natureza da contratação firmada.

As provas
demonstram
de forma inequívoca
que o
contrato firmado entre as partes, em local de fácil visualização, inclusive abaixo do campo de assinatura do consorciado,
que se tratava de um consórcio,
o que afasta a alegação de desconhecimento ou surpresa contratual.

O Termo de Responsabilidade igualmente registra declaração do consumidor de que não recebeu proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, tampouco garantia de liberação imediata de crédito.

Importa consignar que os “prints” de aplicativo de mensagem juntados unilateralmente pelo autor, não cumpre com os requi
sitos para ser admitido como prova digital, nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de manifestação de vontade válida, livre e consciente, protegida pelo art. 110 do Código Civil, que dispõe:
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.”

Ainda, revela-se incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de desconstituir a avença com base em alegações que contrariam expressamente os documentos firmados. Prevalece aqui o princípio
do
venire
contra
factum

proprium
, que impede a parte de contradizer comportamento anterior em prejuízo da parte contrária.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento
deste Egrégio Tribunal de
Justiça
, em caso idêntico.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– PROCEDENCIA -OPERADORA DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONTEMPLADA -PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTAS OSTENSIVOS, LEGÍVEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE NÃO OFERECIMENTO DE COTA CONTEMPLADA PELO CORRESPONDENTE LOCAL – ART.110 DO CC/2002 – NÍTIDO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E VIOLAÇÃO À CONFIANÇA DA CONTRATADA –AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO, A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio assinadas pela consumidora adquirente foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora de consorcio não comercializa
cotas

contempladas
, não há como acolher as pretensões autorais da consorciadade resolução unilateral do pacto e restituição imediata de valores pagos, sobretudo quando a consumidora afirma à funcionária da operadora do grupo
consorcial
, por ocasião do contato de pós-venda, que jamais lhe fora oferecida
cota contemplada
, sob pena de se prestigiar o
venire
contra
factum

proprioum
, e o princípio da confiança entre os contratantes.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da
agencia
de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, há que ser reformada a sentença.

(N.U 1016580-84.2020.8.11.0041,
SEGUNDA C
Â
MAR
A
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em
16/11/2023
)
”

Com efeito, não havendo demonstração de que a contratação na modalidade de consórcio tenha ocorrido de forma indevida, não se mostra possível o acolhimento do pleito autoral.

Ademais, não se vislumbra abusividade no contrato firmado entre as partes, o qual decorre de financiamento na modalidade consórcio, contratado de forma espontânea pelo consumidor
.

O
utrossim, não há nos autos qualquer prova da existência de vício de vontade na contratação do consórcio, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, com o devido respeito ao entendimento exarado pelo Ilustre Magistrado sentenciante, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de culpa da recorrente quanto à suposta promessa de contemplação imediata.

Assim, assiste razão ao Apelante em seu pleito recursal.

2. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

Não havendo ilícito contratual ou falha na prestação do serviço por parte da
COOPERATIVA MISTA ROMA
, inexiste suporte para a condenação por danos morais, devendo ser afastada a condenação arbitrada na sentença.

3. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

A devolução de valores, no caso de exclusão ou desistência de consorciado, deve seguir o disposto no art. 30 da Lei no 11.795/2008, que prevê a restituição após contemplação da cota inativa ou encerramento do grupo, observadas as deduções legais e contratuais.

É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência atual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DESISTÊNCIA DO ADERENTE
–– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO
ART
.
30
DA
LEI
N.
11.795
/
2008
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

2. Não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da
Lei
n.
11.795
/
2008
, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu
art
.
30
.

4. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por danos morais.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1002695-47.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Desse modo, não é devida a restituição imediata, tampouco sob critérios diversos dos previstos no contrato, devendo ser afastada, também, a condenação nesse ponto.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO ADESIVO DE TAYLAN NEVES SARAIVA.

1. DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Não se mostra cabível a majoração dos danos morais, diante do afastamento da própria condenação principal a esse título.

Da mesma forma, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios, sobretudo porque o recurso adesivo não logrou êxito.

Assim, o recurso adesivo resta prejudicado.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES.

Rejeito tal tese, eis que o reconhecimento da regularidade da contratação afasta qualquer alegação de má-fé por parte da administradora do consórcio.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s

e
DOU

PROVIMENTO

ao
recurso de

COOPERATIVA MISTA ROMA
,
para reformar
in
totu
m
a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
.

JULGO PREJUDICADO
o recurso de
TAYLAN NEVES SARAIVA
.

Inverto o ônus
da
sucumbência, ressalvada a hipótese de concessão de justiça gratuita à parte apelada

TAYLAN NEVES SARAIVA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025